Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702757-80.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ERICK CLEYTON FERNANDES NORONHA EMBARGADOS: BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, REALPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, ANTÔNIO CARLOS D AMICO EMBARGADO: CAPÃO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ERICK CLEYTON FERNANDES NORONHA, em face do acórdão no 2010469 - ID 73132529. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se as partes embargadas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator